Tribunal: TJMT
Processo: 1005610-75.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005610-75.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVANTE), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), MATHEUS MOREIRA DE ARAUJO - CPF: 038.040.551-25 (ADVOGADO), RAFAEL GLORIA FERREIRA - CPF: 058.679.841-25 (ADVOGADO), PADRAO TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 22.844.951/0001-80 (AGRAVADO), CELSO ANDRE DE SOUZA - CPF: 667.503.341-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÁLCULOS DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS MORATÓRIOS CONTRATUAIS APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou a retificação dos cálculos apresentados pela exequente, afastando a incidência dos encargos moratórios contratuais após o ajuizamento da execução.

II.
Questão em discussão

2. Discute-se a legalidade da limitação dos encargos moratórios contratuais até a data do ajuizamento da ação, à luz da jurisprudência do STJ e do princípio do
pacta sunt servanda
.

III.
Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que, em caso de inadimplência contratual, admite-se a cobrança dos encargos pactuados até o efetivo pagamento do débito, e não apenas até o ajuizamento da ação executiva.

4. O afastamento dos encargos contratuais após a propositura da execução compromete a segurança jurídica e a eficácia dos contratos, contrariando a jurisprudência do STJ que reconhece a continuidade da obrigação até a quitação integral da dívida.

IV.
Dispositivo e tese

5.
Agravo de Instrumento provido
.

Tese de julgamento
: "Na execução de título extrajudicial, é válida a cobrança dos encargos moratórios contratuais até o efetivo pagamento do débito, conforme jurisprudência consolidada do STJ, sendo indevida sua limitação ao ajuizamento da ação."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, II; CC, arts. 389, 394, 395 e 396; CPC, art. 784, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp: 2072238/RJ, Quarta Turma, DJe 20/06/2024; STJ, AgInt no AREsp: 2288299/SP, Terceira Turma, DJe 14/12/2023; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp: 2537218/PR, Terceira Turma, DJe 02/10/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
1ª
VARA CÍVEL DA COMARCA DE SORRISO – MT
que, nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA nº
1003004-85.2024.8.11.0040
, ajuizada em desfavor de
PADRAO TRANSPORTES LTDA – ME e OUTRO
, determinou a apresentação de cálculos atualizados nos seguintes termos: (Destaques no original)

[...]

Analisando a planilha de cálculo encartada aos autos pela exequente (id. 163794443), observa-se que fora promovida a atualização do débito na forma como contratada, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês a partir 28/02/2024, sem capitalização, o que não se mostra correto, visto que as disposições contratuais para o cômputo de encargos são aplicáveis apenas até o ajuizamento da ação, devendo, a partir de quando saldo devedor será acrescido da correção monetária pelo INPC e juros de mora legais
[1]
.

Pelo exposto,
DETERMINO
que a exequente traga aos autos planilha de cálculo atualizada, observando o acima exposto, sendo que para tanto concedo prazo de 05 (cinco) dias.

[...]

A parte agravante defende o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão interlocutória aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...]
A jurisprudência entende que é possível a utilização dos encargos contratuais até o efetivo pagamento da dívida
[...]
”;

2)
“
[...] tal entendimento é pacífico no Superior Tribunal de Justiça, no Eg. Tribunal de Justiça de Mato Grosso e demais tribunais pátrios [...]”
; e

3)
“
[...] Na data de 20.08.2024 foi publicada a Decisão no Agravo em Recurso Especial de n.º 2596003-MT, de relatoria do Ministro Antônio Carlos Ferreira, manejado por esta cooperativa [...]
”.

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente Agravo e, ao final, requer o provimento do seu recurso para reformar a decisão atacada, “
[...]
para que seja considerada a legalidade da aplicação dos encargos contratados nos termos da CCB após a distribuição da ação e até o efetivo pagamento [...]
”.

A liminar foi deferida no ID. 271165385, concedendo efeito suspensivo em face da decisão atacada.

A parte Agravada, embora devidamente intimada, deixou de apresentar suas contrarrazões, conforme certificado no ID. 277335874.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que determinou a apresentação de novos cálculos em Execução, excluindo-se os encargos moratórios contratuais do período posterior ao ajuizamento da ação.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando os fatos e documentos expostos, entendo que a decisão agravada merece os reparos pleiteados. Isso porque a jurisprudência do STJ, conforme pode ser visto nos julgados abaixo transcritos, entende que é admissível a cobrança dos encargos contratuais até o efetivo pagamento do débito, sem que sejam limitados até a data do ajuizamento da ação executiva: (grifamos)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INADIMPLÊNCIA . ENCARGOS MORATÓRIOS CONTRATUAIS. TERMO FINAL. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO DO DÉBITO. PRECEDENTES . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
No caso de inadimplemento da obrigação, os encargos contratuais incidem até o efetivo pagamento do débito, não se limitando ao período anterior ao do ajuizamento da ação executiva.
Precedentes do STJ . 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 2072238 RJ 2022/0042742-0, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 17/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2024)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL . CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO FINAL. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO DO DÉBITO. PRECEDENTES . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que, "havendo inadimplência contratual, admite-se a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento do débito, e não, limitadamente, ao ajuizamento da ação executiva"
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1 .750.502/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/6/2021, DJe de 1/7/2021). 2. Agravo interno desprovido .

(STJ - AgInt no AREsp: 2288299 SP 2023/0028789-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 11/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2023)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1 .022 DO CPC. APLICABILIDADE DO CDC. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. JUROS MORATÓRIOS . LIMITAÇÃO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ . INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL. ENCARGOS. TERMO FINAL. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO DO DÉBITO . 1. O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há falar na suscitada ocorrência de violação do art. 1.022 do CPC . 2. É pacífico o entendimento nesta Corte no sentido da aplicabilidade das disposições do Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários, estando as instituições financeiras inseridas na definição de prestadores de serviços, nos termos do art. 3º, § 2º, do aludido diploma legal. Precedentes . 3. A cédula ou nota de crédito rural rege-se pelo Decreto-Lei n. 167/1967, que prevê, em caso de inadimplemento, a incidência de juros moratórios à taxa de 1% a.a . Precedentes.
4. Havendo inadimplência contratual, admite-se a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento do débito, e não, limitadamente, ao ajuizamento da ação executiva"
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1 .750.502/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/6/2021, DJe de 1º/7/2021).Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2537218 PR 2023/0395718-1, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 30/09/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/10/2024)

Assim sendo, entendo que deve ser reformada a decisão atacada, posto que em desacordo com o entendimento jurisprudencial do STJ sobre o tema e com o princípio do
pacta sunt servanda
.

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
para reformar a decisão interlocutória atacada, permitindo que sejam incluídos nos cálculos de atualização do débito os encargos contratuais até a data do efetivo pagamento.

Ao caso não se aplica o disposto no artigo 85,
Caput
, §§ 1º, 2º e 11, do CPC, porque, conforme entendimento do STJ,
“[...] não é cabível a fixação de verba honorária em decisão interlocutória na qual aviado agravo de instrumento
”. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2022)

Por fim, visando evitar a oposição de embargos declaratórios, saliento que reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados. Ressalta-se que os pedidos formulados foram examinados com base na legislação pertinente e jurisprudência dominante, sendo desnecessário exame pontual de cada artigo suscitado no recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025